Tribunal: TJES
Processo: 5041877-84.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041877-84.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEOPOLDO SERGIO MONTEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5041877-84.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LEOPOLDO SÉRGIO MONTEIRO

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de indenização a título de
ajuda de custo
. O recorrente, sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, alega que foi matriculado no
Curso de Habilitação de Sargentos
(CHS/2023) em Cariacica, estando lotado originalmente em Castelo, e que não recebeu as verbas devidas pelos deslocamentos. Sustenta que a movimentação atende ao interesse da Administração Pública na qualificação de seus quadros e que a base de cálculo da indenização deve ser o seu subsídio.

O juízo de primeiro grau reconheceu o direito à ajuda de custo referente ao trecho de ida (Castelo para Cariacica). Entendeu que o curso teve duração superior a 30 (trinta) dias — estendendo-se de agosto de 2023 a maio de 2024 —, o que afasta a vedação do inciso III do artigo 41 da Lei Estadual nº 2.701/1972. Além disso, entendeu que a situação não se enquadrava nas hipóteses de movimentação a bem da disciplina ou interesse próprio, uma vez que a qualificação profissional do militar reverte em benefício da própria estrutura da Polícia Militar.

No que tange à base de cálculo, a sentença enfrentou a tese do Estado do Espírito Santo de que a indenização deveria ser calculada sobre o "soldo", em observância à legalidade estrita. O fundamento acolhido pelo juízo, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), foi de que a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ao instituir o regime de subsídio para os militares, absorveu a antiga estrutura de soldos e vantagens.

A decisão pontuou que a ausência de atualização terminológica no texto da Lei 2.701/1972 não autoriza a Administração a utilizar uma base de cálculo (soldo) que não mais reflete a realidade remuneratória do servidor que optou pelo subsídio. Assim, por uma interpretação lógico-jurídica e sistemática, a ajuda de custo deve corresponder a 1 (um) subsídio integral vigente à época da movimentação, preservando o caráter indenizatório da verba para o custeio de viagem e instalação.

Inconformado, o Estado recorre argumentando que a participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) decorre de interesse exclusivo do próprio militar, visando à sua promoção funcional e ascensão na carreira. Sustenta a incidência do art. 41, inciso I, da Lei Estadual nº 2.701/1972, que veda expressamente o pagamento de ajuda de custo quando a movimentação ocorre por "interesse próprio". Assim, alega que o deslocamento para o curso não configuraria uma imposição da Administração por necessidade do serviço, mas sim uma escolha voluntária do servidor para obter benefícios profissionais.

Eventualmente, caso superado o m
é
rito, defende que a base de c
á
lculo deveria ser o soldo e n
ã
o o subs
í
dio.

É o breve relatório

A questão jurídica central reside em determinar se o deslocamento de militar estadual para frequentar curso de habilitação profissional obrigatório para a promoção de graduação configura movimentação por conveniência do serviço ou por interesse próprio.

O
artigo 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972
é claro ao estabelecer que a ajuda de custo é devida quando o policial militar, por conveniência do serviço, for matriculado em escola, centro de instrução ou curso que exija deslocamento da sede de sua Organização Policial Militar (OPM). A tese defensiva do Estado de que o servidor agiu por interesse particular para ser promovido, ignora a natureza da estrutura hierárquica e funcional da Polícia Militar. A
habilitação de novos sargentos não é apenas uma benesse ao servidor, mas uma necessidade imperiosa da Administração
para o preenchimento de vagas na estrutura operacional.

O interesse público na qualificação técnica do efetivo policial é evidente, pois a eficiência da segurança pública depende diretamente da formação de seus quadros. Ao convocar os militares para o curso de habilitação, o Estado exerce seu poder de organização para suprir lacunas em postos de comando. Portanto,
o fato de a promoção gerar um benefício pessoal ao militar não anula o interesse público predominante na sua realização.

A distância entre a unidade de origem (Castelo) e o local do curso (Cariacica) é de aproximadamente 150 km, o que torna inequívoca a necessidade de custeio para instalação e deslocamento temporário.

Quanto à
base de cálculo
, embora a Lei nº 2.701/1972 mencione o "soldo", tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com a Lei Complementar nº 420/2007, que instituiu o regime de subsídio em parcela única para os militares estaduais. Para os servidores que ingressaram ou migraram para este novo modelo, o soldo deixou de existir como unidade autônoma de remuneração, tendo sido absorvido pelo subsídio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)